Tribunal: TJES
Processo: 0008233-66.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008233-66.2014.8.08.0011
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
Apelantes: Davi de Oliveira da Silva e Paulo Ricardo Moraes Ferreira
Apelado: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA EM PROVAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelas defesas de Davi de Oliveira da Silva e Paulo Ricardo Moraes Ferreira contra decisão do Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que os condenou a 16 e 14 anos de reclusão, respectivamente, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal).

O julgamento reconheceu que a vítima foi atraída para local ermo mediante dissimulação e executada a tiros, sem possibilidade de defesa.

A defesa pleiteia a anulação do julgamento por suposta contrariedade às provas e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia reside em (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença está dissociada das provas; (ii) analisar a manutenção das qualificadoras; e (iii) reavaliar a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão do Conselho de Sentença está amparada por provas robustas, incluindo laudos periciais e depoimentos convergentes, não havendo nulidade a ser reconhecida.
6. O princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF) impede a revisão da decisão quando há suporte probatório.
7. As qualificadoras foram corretamente reconhecidas, pois o crime foi praticado por motivo torpe (disputa pelo tráfico de drogas) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
8. A dosimetria da pena observou critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a culpabilidade exacerbada dos réus.
9. Fixação de honorários advocatícios aos defensores dativos, nos termos da jurisprudência vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos. Sentença condenatória mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:

"A decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida quando amparada em provas concretas, respeitando-se a soberania dos veredictos."

"As qualificadoras do homicídio devem ser preservadas quando compatíveis com os elementos probatórios."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c".

Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg-AREsp 2.559.822/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 13/08/2024.

TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0003660-18.2019.8.08.0008, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 09/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em
negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008233-66.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI OLIVEIRA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008233-66.2014.8.08.0011
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
Apelantes: Davi de Oliveira da Silva e Paulo Ricardo Moraes Ferreira
Apelado: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA EM PROVAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelas defesas de Davi de Oliveira da Silva e Paulo Ricardo Moraes Ferreira contra decisão do Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que os condenou a 16 e 14 anos de reclusão, respectivamente, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal).

O julgamento reconheceu que a vítima foi atraída para local ermo mediante dissimulação e executada a tiros, sem possibilidade de defesa.

A defesa pleiteia a anulação do julgamento por suposta contrariedade às provas e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia reside em (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença está dissociada das provas; (ii) analisar a manutenção das qualificadoras; e (iii) reavaliar a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão do Conselho de Sentença está amparada por provas robustas, incluindo laudos periciais e depoimentos convergentes, não havendo nulidade a ser reconhecida.
6. O princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF) impede a revisão da decisão quando há suporte probatório.
7. As qualificadoras foram corretamente reconhecidas, pois o crime foi praticado por motivo torpe (disputa pelo tráfico de drogas) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
8. A dosimetria da pena observou critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a culpabilidade exacerbada dos réus.
9. Fixação de honorários advocatícios aos defensores dativos, nos termos da jurisprudência vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos. Sentença condenatória mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:

"A decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida quando amparada em provas concretas, respeitando-se a soberania dos veredictos."

"As qualificadoras do homicídio devem ser preservadas quando compatíveis com os elementos probatórios."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c".

Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg-AREsp 2.559.822/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 13/08/2024.

TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0003660-18.2019.8.08.0008, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 09/10/2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008233-66.2014.8.08.0011

APELANTE: DAVI DE OLIVEIRA DA SILVA

APELANTE: PAULO RICARDO MORAES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar no Relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelas Defesas de Davi de Oliveira da Silva e Paulo Ricardo Moraes Ferreira em face da decisão proferida pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que os condenou às penas de dezesseis e quatorze anos de reclusão, respectivamente, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Ademais, foi declarada extinta a punibilidade dos apelantes quanto ao crime de associação para o tráfico, descrito no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

No que concerne ao apelo interposto por Davi de Oliveira da Silva (evento de número 11158681), a Defesa pugna pela reforma do julgado, sob os seguintes fundamentos: a decisão proferida pelo Conselho de Sentença estaria em manifesta dissociação com o acervo probatório constante dos autos; as qualificadoras inseridas na condenação deveriam ser afastadas pois fundamentadas em boatos; a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal já que a culpabilidade não merece exasperação; e, por fim, a condenação deveria incluir arbitramento de honorários advocatícios.

Por sua vez, a Defesa de Paulo Ricardo Moraes Ferreira (evento 11159184) sustenta que a decisão do Conselho de Sentença também não encontra amparo nas provas produzidas, já que as testemunhas não presenciaram os fatos e requer, igualmente, a anulação do julgamento, bem como a fixação de honorários advocatícios.

Em manifestação (ID 11159189), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos, opinando pela manutenção do decisum condenatório.

O Parecer da Procuradoria de Justiça, consubstanciado nos autos, ratificou a manifestação ministerial, requerendo a rejeição das insurgências recursais, conforme parecer contido no evento de número 11751366.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos pelos apelantes DAVI DE OLIVEIRA DA SILVA e PAULO RICARDO MORAES FERREIRA.

Aduziu-se, em síntese, que no dia 29 de abril de 2014, por volta das 16h28, na localidade de Sítio São Simão, no município de Cachoeiro de Itapemirim, os apelantes juntamente com Douglas Amorim Dias e o adolescente Wesley Pires de Oliveira, de forma livre e consciente, previamente ajustados e imbuídos da mesma vontade, agindo com “animus necandi”, mataram a vítima Guthierry da Silva, por motivo torpe, já que perpetrado em meio à disputa pelo controle do tráfico de drogas no bairro Monte Cristo, e mediante recurso que dificultou sua defesa, uma vez que, disfarçando seus propósitos homicidas, os acusados convidaram a vítima a consumir drogas em um local distante, momento em que a surpreenderam, atingindo-a nas costas e na cabeça com cinco disparos, quando se encontrava desarmada, sem que pudesse esboçar qualquer reação.

Além disso, o delito foi praticado mediante dissimulação, já que, disfarçando seus propósitos homicidas, os acusados convidaram a vítima a consumir drogas, e para tanto, dirigiram-se a um local distante. Presente ainda a figura do recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que esta foi surpresada sorrateiramente quando WESLEY anunciou sua morte, e sem que esperasse e pudesse esboçar qualquer tipo de reação, foi atingida com vários disparos de arma de fogo, não podendo esboçar qualquer tipo de defesa.

Cumpre ressaltar que por meio de mandado de busca e que, preensão, foram encontradas na casa de WESLEY, a carro utilizado pelos acusados para se dirigirem até o local dos fatos, e as duas armas empregadas no crime”.

A materialidade do delito previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, imputados aos ora apelantes restaram devidamente comprovadas pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 09/13 do inquérito policial em apenso), Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística (fls. 132/142 do inquérito policial em apenso)

CONTRARIEDADE DAS PROVAS

As defesas insurgem-se contra a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, alegando que esta seria manifestamente contrária às provas dos autos, pleiteando a anulação do julgamento e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

Inicialmente, destaco que a soberania dos veredictos é princípio basilar do Tribunal do Júri, insculpido no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, devendo ser respeitada salvo em situação excepcional de manifesta contrariedade às provas dos autos, conforme preceitua o artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

No caso em exame, a decisão condenatória encontra suporte nos elementos probatórios robustamente produzidos, afastando qualquer alegação de sua nulidade. O conjunto probatório é vasto e inclui não apenas a prova pericial, mas também múltiplos depoimentos que descrevem de maneira consistente a autoria dos crimes e as circunstâncias em que foram praticados.

Assim, só se admite a cassação da decisão do Conselho de Sentença quando ela não encontra qualquer amparo no conjunto probatório. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DIREITO DE PRESENÇA. DEFENSOR PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. O acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando presente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados, exatamente como na espécie. (...) 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.559.822; Proc. 2024/0032118-0; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/08/2024; DJE 29/08/2024).

Como bem ressaltado pelo Ministério Público em sua manifestação sobre o tema da contrariedade:

[...] Portanto, somente nos casos em que o veredicto popular é arbitrário, escandaloso e totalmente divorciado da prova, pode o Tribunal de Justiça invalidar a decisão e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento, ficando, entretanto, submisso ao novo pronunciamento popular, conforme prevê a parte final do § 3º, do artigo 593 do Código de Processo Penal. Compulsando o caderno processual, observa-se que a decisão objurgada encontra respaldo na prova amealhada aos autos, tendo os jurados decidido acertadamente ao condenar os apelantes pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe, mediante dissimulação e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima

As testemunhas ouvidas em juízo forneceram relatos coerentes e convergentes quanto à participação dos apelantes no crime de homicídio qualificado.

Eminentes pares, faço uma transcrição sucinta dos inúmeros depoimentos que foram prestados nos autos, somente para demonstrar que as alegações da defesa, quanto ao depoimento das mesmas e a suposta questão de ouvir dizer, não se enquadram no contexto da nulidade.

“(...) que a declarante foi presa na data de hoje, em sua casa, no endereço supramencionado, local onde foi encontrado duas armas de fogo, sendo dois revólveres, um cal. 32 e outro cal. 38; que uma das armas foi encontrada dentro do guarda roupa da declarante, em meio as suas roupas, e a outra no interior de uma bolsa que estava dependurada em um cabideiro no canto do guarda roupa, também no quarto da declarante; que informa que as referidas armas de fogo não lhe pertencem, desconfia que sejam de seu filho Wesley e seus amigos “Paulinho” Davi, vulgo ‘Nanau’ e Pablo, vulgo, ‘Paco’; (...) que os quatro costumam andar juntos, porém quem costumava dirigir o referido veículo era o falecido Guthierry, pois nenhum deles possuem habilitação; que em virtude da morte de Guthierry, um outro rapaz passou a dirigir para eles (...) que a declarante informa que seu filho e os sobreditos agentes, amigos dele, estão envolvidos com drogas (. (Declarações prestadas por Laudineira Pires, informante, em Juízo – mídia anexa). (destacou-se)

Neste contexto do depoimento, foram as armas encontradas e periciadas, resultando em conclusão positiva quanto ao armamento usado para ceifar a vida da vítima, razão pela qual não se colhe a conclusão de sua nulidade pela expressão “por ouvir dizer”, como quer fazer crer a defesa.

“(...) que Guthierry costumava dirigir um veículo Ford/Ka de cor preta para os indivíduos PAULO HENRIQUE, Wesley, DOUGLAS e DAVI; (...) que o declarante teve ciência que um dia ates da morte de Guthierry, ele passou na rua atrás do supermercado Rodrigues, com uma arma de fogo na mão, dizendo que iria matar ‘Paulinho’; que no mesmo dia, na arte da tarde, Guthierry foi encontrado morto na localidade de Santa Tereza, bairro IBC, nesta cidade; que tem quase certeza absoluta que “Polim”, “Paulinho”, “Nanau”, “Paco” e Ricardo Barbosa mataram Guthierry, inclusive eles não compareceram no enterro da vítima, já que eram amigos (...)”. (Declarações prestadas por Otavio Boechat Paiva, testemunha, na esfera policial – fls. 112/114). (destacou-se)

“(...) que esse grupo se encontra em guerra com o grupo liderado por Diones Silva; que em meio a essa guerra se deram diversos homicídios, dentre os quais o de Vinicius, o de Pablo e, mais recentemente, o de Guthierry Gomes da Silva; que conheceu Guthierry e tem ciência de que ele era usuário de drogas ilícitas (...) que lhe foi informado que Guthierry Gomes da Silva encontrava-se em débito com o bando de Wesley; que segundo lhe foi informado, em razão desse débito, Wesley Pires de Oliveira, PAULO HENRIQUE MORAES FERREIRA, DOUGLAS AMORIM DIAS, DAVI OLIVEIRA DA SILVA e Woshington Vinicius Oliveira da Silva o mataram; que segundo lhe foi informado, Guthierry conduziu o veículo até o local no qual foi morto, obviamente não sabendo do propósito de seus assassinatos; que naquele local ele foi morto por Wesley, PAULO RICARDO, DOUGLAS, DAVI e Woshington (...) que segundo lhe foi revelado, Guthierry foi convidado para fumar maconha com seus assassinos; que aparentemente desconfiado, ele resistiu, mas foi quase impelido a se dirigir até esse local; que todos eles foram então juntos até o local ermo no qual se deu o crime; que um cigarro de maconha começou a ser passado de um a um; que segundo lhe foi falado, quando chegou a vez de Guthierry, fumar, Wesley sacou uma arma e disse que havia chegado a vez dele, mas não de fumar, e sim de morrer; que segundo lhe foi narrado, Wesley passou a dispararar contra Guthierry; que Wesley foi o primeiro a disparar (...)”. (Declarações prestadas por Antônio Pinheiro, testemunha, na esfera policial – fls. 143/144). (destacou-se)

Assim, entendo presentes provas suficientes para firmar a autoria do delito, sendo coerente o arcabouço probatório com a conclusão externada pelo Conselho de Sentença que fixou a existência do vínculo subjetivo dos recorrentes com o delito descrito na peça de ingresso, abrindo espaço a conclusão externada na sentença quanto a condenação por pena privativa de liberdade.

QUALIFICADORAS

A defesa também invoca o afastamento das qualificadoras, afirmando que estas não restaram provadas.

A narrativa descrita nos atos, ainda extraída pelo local onde foi encontrada a vítima com vida, bem como a forma de execução do delito, seja pela dissimulação, seja pelo excessivo número de disparos, demonstra, comprova, atesta a presença das qualificadoras que foram abraçadas pelo Conselho de Sentença.

Esse, inclusive é o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Câmara:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2°, II e IV DO CP). DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, as qualificadoras somente devem ser decotadas, quando absolutamente dissociadas do contexto probatório, o que não se observa no presente caso. 2. Em razão da existência de lastro probatório mínimo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da configuração ou não das qualificadoras do motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP), bem como do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP). Precedente. 3. Recurso desprovido.
Data: 09/Oct/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0003660-18.2019.8.08.0008 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Conforme fixado pelo Conselho de Sentença, verificou-se que o modus operandi empregado pelos apelantes reforça o elevado grau de reprovabilidade de suas condutas. A vítima foi atraída mediante dissimulação para um local ermo, onde foi executada de forma cruel, sem qualquer possibilidade de defesa. Inclusive, esse fator foi corretamente considerado pelo magistrado sentenciante na valoração da culpabilidade, justificando a elevação da pena-base como será visto em tópico seguinte.

DOSIMETRIA

No que tange à dosimetria da pena, a fundamentação adotada pelo Juízo a quo revela-se plenamente adequada e amparada em critérios objetivos. A culpabilidade dos apelantes sobressai pela frieza com que o crime foi cometido e pelo seu evidente vínculo com o tráfico de drogas, demonstrando um padrão de conduta voltado à eliminação de desafetos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a majoração da pena-base em razão da elevada culpabilidade e brutalidade da conduta encontra respaldo na legislação penal vigente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E MOTIVO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, está fundamentada, de forma adequada, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois foi mencionada a culpabilidade exacerbada do Réu, evidenciada pela brutalidade da ação - o Agravante agrediu a Vítima com pluralidade de golpes, tapas e empurrões. Desse modo, foram indicados elementos concretos, que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. 2. (AgRg no AREsp n. 1.434.078/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.872.016/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022.)

Por todo o exposto, torna-se cristalino que a decisão do Conselho de Sentença encontra amplo amparo no conjunto probatório, inexistindo qualquer afronta à soberania dos veredictos ou nulidade a ser reconhecida.

Da mesma forma, a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante dessas considerações, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO dos recursos, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

Entendo por necessário fixar honorários em favor dos ilustres advogados que atuaram brilhantemente em favor dos réus, devendo ser coerente com entendimentos pretéritos onde fixei o valor de R$800,00 (oitocentos) reais para cada um dos ilustres patronos a saber: Dr Lucas Azevedo Rosa OAB/ES 24.028 e Dra Maria Aparecida Baptista de Oliveira OAB-ES 20475.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)